Tribunal: CARF
Processo: 10875.721035/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721035/2018-88
RESOLUÇÃO
1302-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
GUARULHOS COMERCIO DE SUCATAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa Brandão e
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 12a Turma
da DRJ07, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu pedido de retificação de DCTF, referente ao período de
apuração de IRPJ de setembro de 2017, que não foi homologado.
O despacho decisório (fls. 6.474) assim decidiu:
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto nos art. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 25 de Outubro de 1966 –
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721035/2018-88
2
Código Tributário Nacional (CTN), e no art. 9o-A da Instrução Normativa RFB no
1.110, de 24 de Dezembro de 2010, resolve não homologar o débito tributário de
IRPJ, constantes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
referente ao período de apuração Setembro 2017, tendo em vista que a
documentação apresentada, com o propósito de justificar as alterações efetuadas,
não formaram elementos de convicção da adequação dos novos valores
apresentados na DCTF retificadora.
Cientificada do referido despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 2 a 3). Alega, em síntese, erro no preenchimento da DCTF original, que
constituiu o débito de IRPJ de R$ 160.353,77. Assim justifica o erro:

Acompanhando a manifestação de inconformidade, a contribuinte apresentou as
seguintes provas:
(i)
DCOMP no 19630.20473.110817.1.7.02-5575, que retificou a DCOMP no
32008.85997.130317.1.3.02-6653, e compensou a estimativa de IRPJ de
janeiro de 2017, no valor de R$ 45.790,53, com saldo negativo de IRPJ de
2014, transmitida em 11 de agosto de 2017 (fls. 10 a 18);
(ii)
DCOMP no 33138.84715.110817.1.7.02-1507, que retificou a DCOMP no
11986.14207.280417.1.3.02-7108, e compensou a estimativa de IRPJ de
março de 2017, no valor de R$ 30.146,76, com saldo negativo de IRPJ de 2016,
transmitida em 11 de agosto de 2017 (fls. 19 a 27);
(iii)
DCOMP no 03062.11538.110817.1.7.02-2093, que retificou a DCOMP no
11735.91308.310517.1.3.02-0405, e compensou a estimativa de IRPJ de abril
de 2017, no valor de R$ 7.783,39, com saldo negativo de IRPJ de 2016,
transmitida em 11 de agosto de 2017 (fls. 28 a 35);
(iv)
DCOMP no 21334.91275.290917.1.3.04-7020, informando pagamento
indevido via DARF de R$ 355,00 e compensando-o com a estimativa de IRPJ
de setembro de 2017 (fls. 36 a 40); e
(v)
ECF, contendo a escrituração do ano de 2014 (fls. 41 a 6.471).
Em nova manifestação (fls. 6.482 a 6.484), pleiteou a unificação deste processo ao
processo no 10875.901399/2018-40, referente a não homologação de compensação via
Fl. 6731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721035/2018-88
3
PER/DCOMP, informando que naqueles autos foram apresentadas todas as retificações de DCTF e
DCOMPs do ano de 2017.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 6.490 a 6.494).
Nas razões do julgamento, entendeu-se que a contribuinte não cumpriu com seu ônus probatório,
a fim de comprovar a redução de IRPJ que, na DCTF original era de R$ 268.484,87, tendo sido
reduzida para o valor de R$ 107.776,10, na última retificadora ativa, transmitida em 01 de junho de
2018. Considerou o julgamento de piso que não houve comprovação de ter ocorrido erro de
preenchimento, por meio de documentação hábil e idônea para tanto.
Cientificada a contribuinte, apresentou o Recurso Voluntário (fls. 6.503 a 6.516). Nas
razões da peça recursal, informa que toda a discussão de mérito em relação à DCTF encontra-se em
discussão no PAF no 10875.901399/2018-40, fazendo referência aos argumentos nele contidos. No
que tange aos motivos que ensejaram a retificação, informa que no mês de março de 2017 não se
valeu da antecipação que tinha direito pelo pagamento de R$ 45.790,53 em janeiro, em razão da
apuração por estimativa mensal, tendo originalmente declarado débito de R$ 30.146,77 e efetuado
pagamento. Quando percebeu o equívoco, foi retificada a ECF, o pagamento seria desnecessário,
contudo, todos os meses sofreram alteração em sua apuração. Assim esclarece:
(i)
“O Processo Administrativo 10875.901399/2018-40 teve início com a emissão, em
04 de abril de 2018, de Despacho Decisório no qual o sistema automático de processamento
de PER/DCOMP da RFB reconheceu que o crédito informado no PER
21334.91275.290917.1.3.04-7020, no valor de R$ 76.633,09, código de receita 5993 e
período de apuração abril de 2017, foi integralmente alocado para pagamento de débito de
IRPJ referente ao mesmo período de abril. Com isso, uma vez não homologada a
compensação declarada no PER/DCOMP acima referido, foi constituído débito (Processo de
Cobrança 10875-901.547/2018-26) referente ao período de apuração de agosto de 2017,
com vencimento em 29 de setembro do mesmo ano”.
(ii)
“Informa que foram encontrados equívocos na apuração do IRPJ no exercício de
2017, ensejando a retificação da ECF e das DCTFs e a elaboração de alguns PER/DCOMPs
(conforme planilha de fls. 6.484)”.
(iii)
“Em janeiro de 2017, originalmente, a Recorrente não apurou débito de IRPJ
(Doc_Comprobatorios_0001). Contudo, posteriormente enviou DCTF Retificadora
demonstrando, assim como consta da ECF, débito de R$ 45.790,53 a título de IRPJ, tendo
efetuado o pagamento via compensação, declarada originalmente na PER/DCOMP
32008.85997.130317.1.3.02-6653,
posteriormente
retificada
pela
PER/DCOMP
19630.20473.110817.1.7.02-5575 (vide fls. 10-18 do PAF), valendo-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ de 2015 (01.2014 a 12.2014)”.
(iv)
“Em fevereiro de 2017 a Recorrente não apurou IRPJ a pagar”.
(v)
“Em março de 2017 a Recorrente – originalmente – apurou R$ 30.146,77 a pagar de
IRPJ. Como já havia sido pago R$ 45.790,53 em janeiro, não era necessário qualquer
pagamento (e por consequência o envio de DCTF) em março. No entanto, a peticionária
originalmente informou na DCTF de março de 2017 (Doc_Comprobatorios_0001) débito de
R$
30.146,77
de
IRPJ,
tendo
transmitido
originalmente
o
PER/DCOMP
11986.14207.280417.1.3.02-7108
posteriormente
retificado
pelo
PER/DCOMP
33138.84715.110817.1.7.02-1507, valendo de crédito de saldo negativo de IRPJ de 2015
(01.2014 a 12.2014) para efetuar o pagamento do débito referente a março de 2017 (vide
fls. 19-27 do PAF). Posteriormente, com a revisão da apuração de IRPJ, a DCTF de março foi
retificada, sem débito de IRPJ no período (Doc_Comprobatorios_0002)”.
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721035/2018-88
4
(vi)
“Em abril de 2017, a Recorrente apurou – originalmente – débito de IRPJ de R$
84.416,48, mas, ao invés de se valer das antecipações anteriormente realizadas, a
Recorrente declarou o débito em DCTF, tendo pago R$ 76.633,09 em DARF3 e R$ 7.783,39
via compensação, declarada originalmente no PER 11735.91308.310517.1.3.02-0405
posteriormente retificado pelo PER/DCOMP 03062.11538.110817.1.7.02-2093, valendo-se
de saldo negativo de IRPJ de 2015 (01.2014 a 12.2014) (vide fls. 28-35). Posteriormente,
com a revisão da apuração de IRPJ, a DCTF de março foi retificada, com débito de R$
38.625,95 de IRPJ, o qual foi pago R$ 695,80 em DARF4 e R$ 37.930,15 em duas
compensações, uma de R$ 7.783,39 no DCOMP 03062.11538.110817.1.7.02-2093 e R$
30.146,76, objeto do PAF 10875.901399/2018-40 (vide fls. 21-23 do PAF 2018-40)
(Doc_Comprobatorios_0002)”.
(vii)
“Em maio e junho a Recorrente – originalmente – não apurou qualquer débito de
IRPJ (Doc_Comprovatorios_0001)”.
(viii) “Em julho de 2017 a Recorrente – originalmente – não apurou qualquer débito de
IRPJ (Doc_Comprovatorios_0001), tendo apurado débito apenas quando reviu sua
apuração de IRPJ, oportunidade na qual declarou débito de IRPJ de R$ 7.005,75 cujo
pagamento foi efetuado por meio de compensação declarada no PAF 10875.901399/2018-
40 (vide fls. 24-26 do PAF 2018-40)”.
(ix)
“Em agosto de 2017 a Recorrente apurou – originalmente – débito de R$ 76.988,09
tendo realizado o pagamento de R$ 355,00 em DARF e R$ 76.633,09 por meio originalmente
do
PER/DCOMP
21334.91275.290917.1.3.04-7020
(Doc_Comprovatorios_0001).
Posteriormente, com a revisão da apuração de IRPJ, a DCTF de março foi retificada, com
débito de R$ 69.286,54 de IRPJ, o qual foi pago R$ 355,00 em DARF e R$ 68.931,54 objeto
de pedido de retificação de DCOMP anexado às fls. 24-26 do PAF 10875.901399/2018-40”.
(x)
“Em relação a agosto de 2017 é importante mencionar desde já que o que ocorreu
foi que a Recorrente, ao invés de considerar os R$ 76.633,09 pagos em DARF referente à
competência abril de 2017, como uma antecipação de imposto, o considerou como um
crédito declarável em PER, tendo transmitido o PER/DCOMP 21334.91275.290917.1.3.04-
7020 por meio do qual declarou que pagaria o débito da competência agosto de 2017 com
o pagamento antecipado que fez, via DARF, da competência abril de 2017. O sistema
automático de processamento de PER/DCOMP da RFB, ao verificar o crédito declarado,
alertou que a DARF estava vinculada ao pagamento da estimativa de IRPJ do mês de abril
de 2017 e, com isso, não homologou a compensação, dando origem ao processo de crédito
10875.901399/2018-40, mencionado no item anterior do presente Recurso Voluntário”.
(xi)
“Em setembro de 2017 a Recorrente declarou, originalmente, débito de IRPJ de R$
268.484,87 tendo informado que o pagamento se deu mediante DARF de R$ 107.776,10 e
compensação, no DCOMP 26956.67279.301017.1.3.04-3707, de R$ 355,00, restando um
saldo a pagar de R$ 160.353,77. Posteriormente, ainda antes de enviar a DCTF Retificadora
Ativa, a Peticionária enviou outras duas retificações e, em ambas, declarou débito de R$
108.131,10. Aqui, do mesmo modo que ocorreu em relação à competência de agosto de
2017, a Peticionária não se valeu das antecipações a título de abatimento, tendo
considerado que a DARF de R$ 355,00 paga em relação à competência agosto de 2017, era
crédito declarável em PER. Na DCTF Retificadora Ativa (Doc_Comprobatorios_0002) a
Peticionária declarou débito de R$ 107.776,10 o qual foi devidamente pago via DARF, sem
qualquer compensação”.
(xii)
“Em
outubro
de
2017
a
Recorrente
não
apurou
débito
de
IRPJ
(Doc_Comprobatorios_0001) sendo que em novembro de 2017 apurou débito de IRPJ de
R$ 47.302,81 e efetuou o pagamento em DARF, no valor de R$ 47.302,81
(Doc_Comprobatorios_0001)”.
(xiii)
“Por fim, em dezembro de 2017 a Recorrente – originalmente – não apurou débito
de IRPJ (Doc_Comprobatorios_0001)”.
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721035/2018-88
5
Produziu novas provas, notadamente: (i) DCTFs Originais (fls. 6.524 a 6.655); (ii)
DCTFs Retificadoras Ativas (fls. 6.656 a 6.725); e (iii) Arrecadações via DARF, relacionadas aos
períodos de apuração do exercício de 2017 (fl. 6.726).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
O litígio em apreço é peculiar, porquanto se inicia com a não homologação da
retificação da DCTF referente ao mês de setembro de 2017.
Contudo, a causa de pedir veiculada nas razões da contribuinte diz respeito às DCTFs
retificadas (março, abril, julho, agosto e setembro); à retificação das DCOMPs vinculadas ao
pagamento dos períodos do ano de 2017 (março, abril, julho, agosto e setembro), inclusive, com
relação ao período e aos valores.
Ante a isso, a contribuinte constrói um cenário em que todos os valores pagos e
compensados a título de IRPJ no ano de 2017 corresponderiam aos débitos declarados em DCTF. Tal
situação, por sua vez, implicaria a própria inexigibilidade dos créditos tributários cobrados nos
processos no 10875.901399/2018-40 e 10875.902570/2018-38, ambos decorrentes da não
homologação de DCOMPs com mesmo período de apuração destes autos, e na homologação da
DCTF do mês de setembro de 2017.
A justificativa para a retificação das DCTFs foi “não ter considerado, na apuração
original das estimativas, o imposto pago em meses anteriores”. O seguinte trecho resume suas
conclusões:
Em resumo resta cabalmente demonstrado que a razão pela qual o débito de IRPJ foi
reduzido de R$ 268.484,47 para R$ 107.776,10 se deu exclusivamente pelo fato de a
Recorrente não ter considerado, na apuração original das estimativas, o imposto pago em
meses anteriores. Inclusive, após a retificação da DCTF do mês de abril de 2017, com
redução de IRPJ de R$ 84.416,48 para R$ 38.625,95 (sendo que do débito de R$ 38.625,95
apenas R$ 695,80 se valeu da DARF antecipada de R$ 76.633,09), parece-nos inegável que
a Recorrente possui direito à restituição de R$ 75.937,29, e que poderia ter sido – como o
foi – utilizado para compensação do débito de R$ 7.005, 75 do mês de julho e R$ 68.931,54
apurado em relação ao mês de agosto.
A planilha apresentada na fl. 6.484 alude todas as incorreções que motivaram as
retificações das DCTFs e das DCOMPs, bem como as providências necessárias para serem corrigidos
os erros na apuração do período. Ao final, teria sido adimplido R$ 232.066,97 por meio de DARFs e
compensado R$ 83.720,68, saldando o débito total de IRPJ acumulado no ano de R$ 315.787,68.
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.245 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721035/2018-88
6
Contudo, nesse momento processual, não há nos autos o documento necessário para
confirmar as alegações da contribuinte, qual seja a ECF do ano de 2017.
Como também não foi explicitado à contribuinte a necessidade da juntada do
referido documento (ECF do ano de 2017) e há aparente verossimilhança nas alegações veiculadas
em seu recurso, julgo pela conversão do julgamento em diligência.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal, no
exercício de suas atribuições privativas, e determino:
(i) a devolução do processo à unidade de origem;
(ii) analise a convergência de informações entre a ECF do ano de 2017 com as
alegações recursais, inclusive, cotejando-a com as DCTFs originais e retificadoras
apresentadas nos autos, considerando as compensações e pagamentos dos
débitos tributários que constituiu, devendo, ainda, intimar a contribuinte, se
necessário, para prestar esclarecimentos e apresentar os documentos pertinentes
à comprovação do seu direito;
(iii) elabore relatório conclusivo sobre as apurações de IRPJ do ano de 2017, seu
reflexo nas obrigações acessórias, análise dos pagamentos, compensações e de
eventual saldo negativo do período;
(iv) junte cópia do relatório conclusivo nos processos no 10875.901399/2018-40
e 10875.902.570/2018-38, por serem DCOMPs vinculadas às alegações da
retificação de DCTF objeto dos autos;
(v) dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá
ser acompanhada das correspondentes provas;
(vi) apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 6735
DF CARF MF
Original